Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A autora sustenta que somente tomou ciência dos desfalques em 20/06/2024, data em que analisou microfilmagens, e requer a reforma da sentença para o reconhecimento da tempestividade da ação e o julgamento de procedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a propositura de ação de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para ações indenizatórias relacionadas ao PASEP é de 10 (dez) anos, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil.
4. O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, sendo este, no caso, a data do saque integral por ocasião da aposentadoria.
5. O STJ, no Tema 1.150, consolidou entendimento de que o prazo prescricional se inicia na data em que o titular poderia ter constatado eventuais irregularidades, o que ocorreu com o saque integral da conta.
6. A alegação de que a ciência dos desfalques ocorreu apenas com a análise de microfilmagens, realizada anos após o saque, não afasta a aplicação da teoria da actio nata, pois a parte autora tinha a possibilidade de verificar os valores no momento do levantamento do saldo.
7. A jurisprudência reiterada dos tribunais reconhece que a inércia do titular em verificar os lançamentos de sua conta não tem o condão de postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data do saque integral do saldo, ocasião em que o titular tem ciência inequívoca dos valores disponíveis.
2. A posterior solicitação de extratos ou microfilmagens não configura novo marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos; STJ, EREsp 1281594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/05/2019, DJe 23/05/2019; TJDFT, Acórdão no 1954293, 0719935-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1956442, 0705986-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11/12/2024.